Tribunal: TJMT
Processo: 1040517-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040517-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0011-08 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. Art. 151, II, DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, após depósito judicial integral do valor controverso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial integral do valor controverso constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da súmula 112 do STJ e do art. 151, II, do CTN.

4. Realizado o depósito integral, estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito e impede a prática de atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
O depósito integral e em dinheiro do crédito discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN
”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; TJMT, N.U 1005355-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança nº 1098580-68.2025.8.11.0041, impetrado por
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES (matriz e filial)
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento n. 65653/1824/68/2022, bem como para determinar à autoridade coatora que promova a imediata expedição da certidão de regularidade fiscal estadual (Positiva com efeitos de negativa) em nome da parte impetrante, abstendo-se de proceder com qualquer protesto, inscrição em dívida ativa ou qualquer outra medida constritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo tributário, sob o argumento de que a notificação via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) foi válida e, portanto, a multa por descumprimento de obrigação acessória foi imposta com amparo na legislação tributária estadual.

Pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(Id. 329659877).

Contrarrazões no Id. 335965360, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 346382851)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança nº 1098580-68.2025.8.11.0041, impetrado por
Cibrafertil Companhia Brasileira de Fertilizantes (matriz e filial)
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Lançamento n. 65653/1824/68/2022, bem como para determinar à autoridade coatora que promova a imediata expedição da certidão de regularidade fiscal estadual (Positiva com efeitos de negativa) em nome da parte impetrante, abstendo-se de proceder com qualquer protesto, inscrição em dívida ativa ou qualquer outra medida constritiva de direitos.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, as partes ora agravadas impetraram mandado de segurança, em que sustentam não terem sido regularmente intimadas da Notificação de Lançamento n. 592806/1824/68/2021, o que teria ensejado a aplicação indevida de multa no valor de R$ 116.727,56 pela Notificação de Lançamento n. 65653/1824/68/2022, decorrente da omissão na declaração de benefícios fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

O d. juízo de origem deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que “
embora a alegação de nulidade da intimação demonstre a plausibilidade do direito invocado, verifica-se que a impetrante realizou o depósito judicial do valor integral do débito (R$ 169.126,56), conforme comprovante anexado (Id. 209846631). Tal conduta, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”.
(Id. de origem 210331819).

Em que pese os argumentos da parte agravante, houve o depósito judicial do montante integral do imposto discutido nos autos no valor de R$ 169.126,56 (cento e sessenta e nove mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Conforme entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “
o depósito integral do débito discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN
.” (TJMT, N.U 1005355-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No mesmo norte, dispõe a súmula 112 do c. Superior Tribunal de Justiça que “
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Diante disso,
o depósito judicial integral do valor controvertido neutraliza qualquer risco de dano à parte agravante, pois assegura que, em eventual improcedência do pleito inicial, o erário terá seu crédito integralmente satisfeito mediante simples conversão em renda.

Assim, revela-se acertada a decisão agravada, por restarem preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026